Tribunal: TJBA
Processo: 8027962-80.2019.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8027962-80.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

RECLAMANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MONISE WATT PEIXOTO GUERRA

RECLAMADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 248 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. DECISÃO NO INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR N. 0024096-11.2016.8.05.0000. IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O JULGADO QUE SE PRETENDE GARANTIR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO. GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL.
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
.

1.
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo ESTADO DA BAHIA contra o ato do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Salvador, que teria ofendido a autoridade da decisão proferida por este Tribunal nos autos da Suspensão de Liminar n. 0024096-11.2016.8.05.0000.

2.
Da análise da matéria posta, há de se ver que a decisão a quo, hostilizada nesta reclamação, ofendeu a decisão exarada pela anterior Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, no incidente de contracautela n. 0024096-11.2016.8.05.0000, na medida em que determinou a execução provisória da sentença de mérito, com a admissão das ora interessadas no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares da PMBA/2016, assegurando-lhes, após con-clusão do referido curso, a promoção à graduação de 1º tenente do Oficialato da Corporação
.

3.
Ademais, em razão dos efeitos prospectivos da decisão suspensiva até o trânsito em julgado da decisão meritória, na ação de origem, conclui-se que, inevitavelmente, a superveniente edição de sentença, confirmando o provimento liminar por óbvio, deverá observar o teor do
decisum
exarado pela Presidência do Tribunal, no espaço do incidente de suspensão de liminar.

4
.
Parecer da Procuradoria de Justiça pela improcedência da reclamação.

5. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de
RECLAMAÇÃO nº 8027962-80.2019.8.05.0000
, em que são partes, como reclamante,
o ESTADO DA BAHIA
e, como reclamado
, o JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, ACORDAM o
s Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
EM JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO
, na forma do voto do Desembargador relator.

Salvador,

de

de 2022.

DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA